Tribunal: TJES
Processo: 0025473-92.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Variação Cambial; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025473-92.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANSCISCO PAULO DE SANTANNA NETO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC. PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao dar provimento a recurso de apelação, condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de responsabilidade civil extracontratual por omissão (
faute du service
).

2. O embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à definição do termo inicial dos juros de mora e ao regime de atualização do débito aplicável à Fazenda Pública, especialmente após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir os consectários legais incidentes sobre a condenação por danos morais imposta à Fazenda Pública, especificamente: (i) o termo inicial para a fluência dos juros de mora em caso de responsabilidade extracontratual; e (ii) o critério de atualização monetária e juros a ser aplicado a partir da vigência da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Reconhecida a natureza extracontratual da responsabilidade civil do Estado, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, em conformidade com o enunciado da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A correção monetária sobre o valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A partir de 09 de dezembro de 2021, data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública, para fins de correção monetária e compensação da mora, deve ocorrer, uma única vez, pela incidência da Taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento.

7. O acolhimento dos embargos para integrar o julgado com a definição dos consectários legais é medida que aprimora a prestação jurisdicional, conferindo clareza e liquidez ao título executivo e prevenindo controvérsias na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão.

9.
Tese de julgamento:
"1. Em condenação por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual da Fazenda Pública, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), até a véspera da vigência da EC nº 113/2021. 2. A partir de 09/12/2021, a atualização da condenação e a compensação da mora devem observar, exclusivamente, a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da referida emenda."

Dispositivos relevantes citados:
Emenda Constitucional nº 113/2021.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FRANSCISCO PAULO DE SANTANNA NETO
em face do v. acórdão (Id. 15357844) proferido por esta Colenda 1ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao seu recurso de apelação para condenar o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões (Id. 15541530), o embargante sustenta, em síntese, a existência de dois vícios no julgado: a) contradição/Omissão, ao argumento de que o acórdão, apesar de ter reconhecido a responsabilidade extracontratual do Estado, fixou o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, em dissonância com o entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ, que prevê a incidência desde o evento danoso; b) omissão, por não ter especificado o índice de juros e correção monetária aplicável à condenação, deixando de observar a nova sistemática estabelecida pela Emenda Constitucional nº 113/2021, que determina a aplicação da Taxa SELIC nas condenações contra a Fazenda Pública.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios e fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso, bem como para determinar que a atualização do débito se dê pela Taxa SELIC.

Contrarrazões no id. 16508761, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0025473-92.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANSCISCO PAULO DE SANTANNA NETO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FRANSCISCO PAULO DE SANTANNA NETO
em face do v. acórdão (Id. 15357844) proferido por esta Colenda 1ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao seu recurso de apelação para condenar o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
ao pagamento de indenização por danos morais.

Os embargos de declaração, como é cediço, visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, permitindo ao julgador aclarar pontos obscuros, integrar omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais. Sob essa ótica, a análise das razões recursais revela a oportunidade de aprimorar o v. acórdão em relação aos consectários legais da condenação, a fim de garantir a plena harmonia entre seus fundamentos e seu dispositivo.

No caso em voga, o julgado embargado estabeleceu que a responsabilidade civil do ente público decorreu de sua omissão (
faute du service
), fixando, assim, a premissa de sua natureza extracontratual. Para que tal entendimento se reflita com exatidão em todas as suas consequências jurídicas, o critério para a fluência dos juros de mora deve ser ajustado para se alinhar a essa mesma natureza. Nesse passo, a aplicação do enunciado da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça é a medida que melhor concretiza a
ratio decidendi
do acórdão, estabelecendo o evento danoso como o marco inicial para a incidência dos juros moratórios.

Adicionalmente, com o objetivo de esgotar a prestação jurisdicional e conferir ao título executivo a máxima clareza e liquidez, evitando-se futuras controvérsias na fase de cumprimento de sentença, mostra-se oportuno integrar a decisão para definir expressamente o regime de atualização do débito. Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, a observância da disciplina introduzida pela Emenda Constitucional nº 113/2021 é medida que se impõe. A especificação de que, a partir da vigência da referida emenda, a atualização da condenação se dará exclusivamente pela Taxa SELIC, não altera o mérito do que fora decidido, mas o aperfeiçoa, garantindo a aplicação do direito superveniente e a segurança jurídica para ambas as partes.

Tais ajustes, portanto, não representam a rediscussão da matéria de fundo, mas sim a necessária integração do julgado para assegurar sua completude e eficácia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para, integrando o v. acórdão embargado, fazer constar no dispositivo a seguinte redação:

“[...] DOU-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a r. sentença de primeiro grau, a fim de condenar o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora, calculados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar do evento danoso (data da comunicação formal da clonagem em 2013, conforme Súmula 54/STJ), até 08/12/2021.

A partir de 09/12/2021, data da publicação da EC nº 113/2021, incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da Taxa SELIC, acumulado mensalmente, para fins de atualização monetária e compensação da mora.”

No mais, persiste o acórdão embargado tal como lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)